Tribunal: TCU
Processo: 007.276/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. negar o registro do ato de aposentadoria do sr. Walter Pereira da Silva Junior; 9.2. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 9.2.1. acompanhe a tramitação da Ação Civil Coletiva 1025260-81.2020.4.01.3400, em curso na Justiça Federal da 1a Região, e, uma vez desconstituída a decisão que assegura, presentemente, a inativação do interessado: 9.2.1.1. promova o retorno do servidor à atividade, ressalvado eventual enquadramento numa das hipóteses de aposentação admitidas pela legislação em vigor; 9.2.1.2. proceda à restituição dos valores pagos indevidamente ao interessado desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.2.2. dê ciência desta deliberação ao sr. Walter Pereira da Silva Junior, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro da presente concessão, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir até que sobrevenha decisão judicial definitiva no processo acima referido, momento em que - se for o caso - novo ato deverá ser emitido e encaminhado a esta Corte de Contas para apreciação.